Tribunal: TJDFT
Processo: 0001685-76.2014.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0001685-76.2014.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: INACIO EMIDIO DE MAGALHAES, ADRIANA MENEZES DOS SANTOS, ERICA DA GLORIA MAGALHAES, ERNANDE LUIZ MAGALHAES, GABRIELA TAVARES DE MAGALHAES, TANIA LIGIA ROCHA DE MAGALHAES, THIAGO TAVARES DE MAGALHAES D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso, formulado no documento de ID no 33170331, de acordo com o art. 998, do CPC. Publique-se. Decorrido o prazo de preclusão, retornem os autos à Vara de origem. Brasília, DF, em 04 de março de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator